Tribunal: TJDFT
Processo: 0704098-45.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. RESPONSABILIDADE DOS GENITORES. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu/apelante ao pagamento de alimentos no valor equivalente a 180% (cento e oitenta por cento) do salário mínimo, sendo metade para cada menor, mediante desconto em folha de pagamento, não incidentes sobre 13o salário e férias.
2. O dever de prestar alimentos está sedimentado na obrigação de fornecer assistência, seja em dinheiro ou in natura, visando a suprir as necessidades básicas do alimentando. Podem abranger, além da alimentação propriamente dita, o vestuário, o lazer, a assistência médica e odontológica, a habitação, a educação etc (alimenta civilia e alimenta naturalia).
3. Os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, atentando-se para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do alimentante, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Assim, a verba alimentícia deve ser arbitrada de forma racional e equilibrada, observando-se o binômio necessidade/possibilidade.
4. Considerando que os gastos dos filhos devem ser compatíveis com a situação financeira dos pais, aliado ao fato de que a renda mensal do genitor é variável, o patamar de 150% (cento e cinquenta por cento) do salário mínimo mostra-se mais adequado a fim de preservar o equilíbrio entre a necessidade das menores e a possibilidade do apelante.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.